Tribunal: TJSP
Processo: 1004677-85.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ção do valor – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento – Pagamento realizado na via administrativa, a título de indenização do prêmio do seguro obrigatório, que corresponde ao grau de comprometimento apurado no laudo pericial, nada mais sendo devido à autora a título de complementação.
Cerceamento de Defesa – Inocorrência - Laudo pericial elaborado por perito do IMESC e devidamente fundamentado – Elementos necessários à formação da convicção do Juízo trazidos pelo expert - Desnecessidade de complementação – Quesitos suplementares, na forma do art. 469 do CPC, somente podem ser apresentados no curso da diligência – Esclarecimentos, na forma do art. 477 do CPC devem ser solicitados quando necessários e essa não é a hipótese dos autos – Sentença correta -
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004677-85.2018.8.26.0047; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Jayme de Oliveira

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cobrança de seguro obrigatório DPVAT - Pretensão à complementação do valor – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento – Pagamento realizado na via administrativa, a título de indenização do prêmio do seguro obrigatório, que corresponde ao grau de comprometimento apurado no laudo pericial, nada mais sendo devido à autora a título de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cobrança de seguro obrigatório DPVAT - Pretensão à complementação do valor – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento – Pagamento realizado na via administrativa, a título de indenização do prêmio do seguro obrigatório, que corresponde ao grau de comprometimento apurado no laudo pericial, nada mais sendo devido à autora a título de complementação.
Cerceamento de Defesa – Inocorrência - Laudo pericial elaborado por perito do IMESC e devidamente fundamentado – Elementos necessários à formação da convicção do Juízo trazidos pelo expert - Desnecessidade de complementação – Quesitos suplementares, na forma do art. 469 do CPC, somente podem ser apresentados no curso da diligência – Esclarecimentos, na forma do art. 477 do CPC devem ser solicitados quando necessários e essa não é a hipótese dos autos – Sentença correta -
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000280973
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004677-85.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante THAIS DOS
SANTOS ANTÔNIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LIDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004677-85.2018.8.26.0047 -Voto no 2.164
2
Apelação Cível no 1004677-85.2018.8.26.0047
Apelante: Thais dos Santos Antônio
Apelado: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat
Comarca de Origem: Assis
Juiz de 1o Grau: Marcela Papa
Voto no 2.164
APELAÇÃO CÍVEL – Cobrança de seguro obrigatório DPVAT -
Pretensão à complementação do valor – Sentença de improcedência –
Inconformismo da autora – Não cabimento – Pagamento realizado na via
administrativa, a título de indenização do prêmio do seguro obrigatório,
que corresponde ao grau de comprometimento apurado no laudo pericial,
nada mais sendo devido à autora a título de complementação.
Cerceamento de Defesa Inocorrência - Laudo pericial elaborado por
perito do IMESC e devidamente fundamentado Elementos necessários à
formação da convicção do Juízo trazidos pelo expert - Desnecessidade de
complementação – Quesitos suplementares, na forma do art. 469 do CPC,
somente podem ser apresentados no curso da diligência
–
Esclarecimentos, na forma do art. 477 do CPC devem ser solicitados
quando necessários e essa não é a hipótese dos autos – Sentença correta -
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
201/204, proferida na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada por Thais
dos Santos Antônio em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A,
que julgou improcedente o pedido.
Nos termos da inicial, a autora sofreu fratura no tornozelo esquerdo (CID10-
S82) em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 08/01/2018. A lesão resultou
comprometimento dos movimentos e funcionalidade do membro inferior esquerdo,
causando limitações e invalidez de caráter permanente. Formulou pedido administrativo
para receber o seguro obrigatório, o qual, segundo a autora, deveria corresponder ao valor
de R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). No entanto, recebeu o valor
parcial da indenização, no importe de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta
e cinco centavos). Aduz não terem sido reconhecidos os danos de forma integral e por isso
ajuizou a presente ação a fim de obter a complementação do valor do seguro obrigatório.
Em caráter alternativo, no caso de comprovação de invalidez parcial e permanente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004677-85.2018.8.26.0047 -Voto no 2.164
3
postulou o pagamento de indenização proporcional ao grau da lesão. Vieram aos autos
contestação (fls. 26/52), réplica (fls. 113/116), perícia (fls. 163/171), e após manifestação
das partes foi proferida a r. sentença de improcedência.
Inconformada, recorre a autora buscando a nulidade da sentença. Nas razões
de apelação (fls. 207/211), alega cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de
nova prova pericial complementar e requer a nulidade da sentença para ser elaborado laudo
pericial complementar, a fim de se esclarecer a respeito da existência de limitação total e
permanente do membro inferior esquerdo. Postula, também, a condenação da ré ao
pagamento de honorários advocatícios no percentual entre 15% a 20% sobre o valor da
condenação, ou, sendo ínfimo o valor, na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Recurso tempestivo, dispensado do preparo (gratuidade concedida às fls. 21)
e respondido (fls. 214/222).
É o relatório.
Cuida-se de ação de procedimento comum em que a autora busca a
complementação do valor do seguro obrigatório.
A Lei no 6.194/1974, alterada pela Lei 11.945/2009, dispõe sobre o Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores a pessoas transportadas
ou não. O art. 3o, II, da referida Lei, fixa a indenização por invalidez permanente em até
R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo o benefício concedido de forma
proporcional ao dano, consoante se extrai do § 1o do referido artigo e da tabela anexa na
mencionada Lei. No mesmo sentido a Súmula 474 do C. Superior Tribunal de Justiça, que
assim dispõe: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do
beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.
No caso dos autos, determinou-se a realização de perícia médica pelo
IMESC (laudo às fls. 163/171), precedida da apresentação de quesitos.
Depreende-se do laudo pericial que a lesão sofrida pela autora causou
sequela parcial em seu tornozelo esquerdo, com repercussão leve. E o perito foi conclusivo
no sentido de se tratar de perda parcial, incompleta e permanente, correspondendo ao
percentual de 6,25% (25% de 25%) da Tabela DPVAT, corroborando assim o pagamento
feito na esfera administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004677-85.2018.8.26.0047 -Voto no 2.164
4
Nesse sentido, assim consignou o expert no laudo pericial (171):
Diante do exposto conclui-se que a pericianda é portadora de sequelas de acidente de
trânsito ocorrido em 08/01/2018, decorrentes de traumatismo em tornozelo esquerdo, com
repercussão leve na funcionalidade desta articulação, com perda parcial, incompleta e
permanente equivalente a percentual de 6,25% aplicando-se a Tabela DPVAT.
Assim, considerando-se que a legislação de regência prevê, no caso de
invalidez parcial permanente indenização proporcional ao grau de incapacidade, com base
na Tabela da SUSEP Superintendência de Seguros Privados, e em vista do apurado no
laudo pericial, no sentido de que o grau de lesão sofrido pela autora corresponde a 6,25%,
de acordo com a Tabela da SUSEP, verifica-se que o pagamento realizado na via
administrativa a título de indenização do prêmio do seguro obrigatório, no valor de
R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), conforme fls. 20,
corresponde ao grau de comprometimento apurado no laudo pericial e portanto nada mais é
devido.
De resto, o laudo pericial foi elaborado por perito do IMESC Instituto de
Medicina Social e Criminologia e encontra-se devidamente fundamentado pelo expert, que
respondeu os quesitos oferecidos pelas partes e forneceu os elementos suficientes para
dirimir a controvérsia, sendo certo que a complementação somente deve ocorrer quando
houver necessidade de esclarecimentos, o que não ocorre na situação dos autos (art. 477,
§3o, CPC).
Os quesitos suplementares previstos no art. 469 do Código de Processo
Civil são admitidos no curso da perícia e não posteriormente, pois a faculdade de
formulação de quesitos suplementares finda com a apresentação do laudo pericial (STJ, 4a
Turma, REsp 110.784/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 05.08.1997, DJ 13.10.1997, p.
51.596) e cabe ao juiz indeferir a formulação de quesitos inadmissíveis ou considerados
procrastinatórios (STJ, 4a Turma, REsp 697.446/AM, rel. Min. César Asfor Rocha, j. 27.03
.2007, DJ24.09.2007)1.
Sendo assim, desnecessário novos esclarecimentos porque suficientemente
esclarecida a matéria, não há falar em cerceamento de defesa na decisão do magistrado que
indefere novos quesitos, a uma, no caso, porque não cabe quesito suplementar, a duas,
1 Cf. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in Código de Processo Civil
Comentado, 3a ed. RT, p. 560, em comentários ao art. 469 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004677-85.2018.8.26.0047 -Voto no 2.164
5
porque desnecessário novos esclarecimentos.
Outrossim, as conclusões do laudo não foram impugnadas e tampouco a
sentença é objeto de questionamento, salvo o alegado cerceamento de defesa. Não fosse
por isso, como já afirmado, o laudo é esclarecedor, fundamentado, e confirma o grau da
lesão no correspondente administrativo.
Quanto aos honorários advocatícios, foram fixados de acordo com a
legislação processual, incumbindo à parte autora, sucumbente, arcar com o pagamento,
com a observação da gratuidade processual.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso. Por
força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária em 5%
(cinco por cento), observada a gratuidade concedida.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator